Tribunal: TJDFT
Processo: 0703240-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703240-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA ANGELICA BALBI GHANEM, CLAUDIO VICENTE ZANON AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQN 311, NEWTON DIAS PASSOS, MERCIA CLAUDE SALGADO LANNA PASSOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória n. 0740051-37.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau excluiu o Condomínio do Bloco F da SQN 311 do feito, fixou os pontos controvertidos da lide e declarou saneado o feito (id 181014002 e 183538926 dos autos originários). Joana Angélica Balbi Ghanem e Cláudio Vicente Zanon alegam que o Juízo de Primeiro Grau determinou a exclusão do Condomínio do Bloco F da SQN 311 do polo passivo da ação originária sem que lhes fosse oportunizado o contraditório. Sustentam a violação aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil e a nulidade da decisão agravada. A análise perfunctória dos autos indica que a alegação acima não foi apresentada ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Intimem-se Joana Angélica Balbi Ghanem e Cláudio Vicente Zanon para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância quanto à alegação de nulidade da decisão agravada em razão da ausência de intimação prévia com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso em razão da inovação recursal e da supressão de instância não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator